Tribunal: TJBA
Processo: 8118788-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118788-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLA BRITO DOS SANTOS SAMPAIO Advogado(s): RITA DE CASSIA FONSECA GARCIA, GUILHERME GARCIA FERREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB) EM SENTENÇA. "ALTA PROGRAMADA". LEGALIDADE. PREVISÃO EM LEI E CONFORME ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.196 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REDUTORA DA CAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela segurada contra a sentença que, ao conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (B-91), estabeleceu uma Data de Cessação do Benefício (DCB) com base na estimativa de recuperação indicada em laudo pericial. A recorrente argumenta a ilegalidade da fixação de termo final para o benefício, pleiteando sua manutenção até a efetiva constatação da recuperação da capacidade laboral por meio de nova perícia administrativa ou, subsidiariamente, a conversão do benefício em auxílio-acidente (B-94), alegando a existência de sequela permanente que reduz sua capacidade para o trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir a legalidade da fixação judicial de prazo estimado para a duração do auxílio por incapacidade temporária, prática conhecida como “alta programada”; e (ii) verificar se a segurada preenche os requisitos para a concessão de auxílio-acidente, notadamente a comprovação de uma sequela consolidada que implique redução permanente da sua capacidade para o trabalho habitual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação previdenciária, especificamente nos parágrafos 8º e 9º do artigo 60 da Lei nº 8.213/1991, autoriza expressamente que o ato de concessão ou reativação do auxílio por incapacidade temporária, seja ele judicial ou administrativo, fixe um prazo estimado para a duração do benefício, o que confere legalidade à decisão judicial que adota tal procedimento. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.347.526 (Tema 1.196 da Repercussão Geral), firmou tese com caráter vinculante no sentido de que a estipulação de prazo estimado para a duração do benefício é constitucional, pacificando a controvérsia sobre a validade da "alta programada". 5. A fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB) não representa uma supressão do direito do segurado, mas sim um mecanismo de reavaliação periódica, sendo garantido ao beneficiário o direito de solicitar a prorrogação do auxílio junto ao INSS antes do término do prazo, caso a incapacidade laboral persista, o que ensejará a realização de nova perícia médica administrativa. 6. O pedido subsidiário de conversão do benefício em auxílio-acidente não pode ser acolhido, uma vez que a concessão deste benefício exige, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, a comprovação da consolidação das lesões com sequelas de natureza permanente que resultem em redução da capacidade para o trabalho. No caso, a perícia judicial foi categórica ao afastar a existência de quaisquer sequelas, tornando o pedido improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. É lícita a fixação judicial de prazo estimado para a duração do benefício de auxílio por incapacidade temporária, em conformidade com o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/1991 e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.196 da Repercussão Geral. 2. A ausência de comprovação pericial da existência de sequelas consolidadas que impliquem redução permanente da capacidade laboral impede a concessão do benefício de auxílio-acidente, por falta de preenchimento do requisito indispensável previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 60, §§ 8º e 9º, art. 62 e art. 86, todos da Lei nº 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 1.347.526 (Tema 1.196 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8118788-76.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante CARLA BRITO DOS SANTOS SAMPAIO e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema